Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DOMICÍLIO DO EXECUTADO. LUGAR DO PAGAMENTO. ESCOLHA ALEATÓRIA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO QUE PRIMEIRO RECEBEU O PROCESSO.
I. Caso em exame
1. O processo de execução de nota promissória foi distribuído para 2a Vara Cível de Águas Claras, que declinou para Vara Cível de Taguatinga/DF, que declinou para Vara de Execuções de Taguatinga/DF, que declinou para Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, na qual o Juízo da 2a Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Suscitante) oficiou conflito negativo de competência apontando como competente o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Suscitado).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a natureza jurídica da competência para processo de execução de nota promissória e da escolha do credor, que optou por ajuizar ação no foro de domicílio do devedor em detrimento do foro do lugar de pagamento, determinado no título de crédito.
III. Razões de decidir
3. A execução baseada em nota promissória deve ser proposta no foro do lugar de pagamento ou no foro do domicílio do executado ou ainda no foro de situação dos bens à execução sujeitos, consoante interpretação do art. 781, inc. I, do CPC e do art. 54, § 2o, do Decreto no 2.044/1908.
4. O executado tem domicílio em Arniqueiras, que pertence à Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF. A competência para o processo de execução de título de crédito é relativa, e a escolha do credor pelo foro do domicílio do credor não é aleatória, portanto, não pode ser declinada de ofício.
IV. Dispositivo
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, o primeiro que recebeu o processo, para processar a execução e examinar o pedido de homologação de acordo formulado desde janeiro/2025.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 781; Decreto no 2.044/1908, art. 54, § 2o.